Tribunal: TJMT
Processo: 1018855-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Agravo Interno no 1018855-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALEX PEREIRA
AGRAVADO: FABIO ANTONELLO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno de ID no 116400980 interposto por ALEX PEREIRA em face da decisão monocrática que acolheu a preliminar de intempestividade, não conhecendo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018855-95.2021.8.11.0000.
Em suma, aduz o agravante que a decisão que não conheceu do recurso ante a sua intempestividade, incorreu em enorme equívoco, uma vez que os embargos de declaração que foram opostos em face da decisão proferida em 25/05/2021 foram apresentados pela empresa INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e não pelo agravante ALEX PEREIRA.
Informa que naquele momento, o agravante/embargante sequer havia sido citado nos autos da ação de origem, de modo que não teria como ter ciência da referida decisão.
Pondera que a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual, sendo ato estritamente pessoal, nos exatos termos dos artigos 238 e 242 do CPC/15. Além do mais, o próprio artigo 231 do CPC/15 estabelece que se considera dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, ou a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por Oficial de Justiça.
Aduz que, simplesmente compulsando os autos de origem, se verifica que tais avisos ou certidões jamais foram juntados e, certamente, não haviam sido juntados no momento em que a r. decisão agravada foi proferida. Assim, na sua concepção, o prazo para eventual insurgência do agravante/embargante em face da referida decisão só se iniciou quando o agravo de instrumento foi interposto.
No mais, enfatiza em não havendo citação do agravante/embargante, não há como o recurso interposto ser considerado intempestivo.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida. Caso haja entendimento contrário, requer a remessa do recurso para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática.
As contrarrazões vieram no ID no 117960471, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
D E C I D O.
Analisando detidamente os autos na origem, verifica-se que inicialmente, o agravado FÁBIO ANTONELLO ajuizou a MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO em face de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP – INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
A INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, representada pelo sócio ALEX PEREIRA, compareceu espontaneamente aos autos, conforme PROCURAÇÃO juntada no ID no 34417211 dos autos de origem.
Posteriormente, foi ajuizada a ação principal, denominada AÇÃO DE COBRANÇA, sendo indicada no polo passivo PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA EPP – INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, bem como ALEX PEREIRA e THASSIA CRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, estes em face da desconsideração da personalidade jurídica (ID no 34990149 dos autos principais).
Nesta ação de cobrança, a INDIANA AGRI compareceu espontaneamente nos autos, assim como THASSIA, portanto, foram considerados regularmente citados, sendo a INDIANA AGRI representada pelo seu sócio ALEX PEREIRA.
Denota-se ainda que várias foram a tentativas para citação de ALEX PEREIRA, contudo, sem sucesso, levando a parte credora a postular pela citação por hora certa.
Pois bem.
Não é de se olvidar que a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural do seu sócio, sendo assim, não se permite que o comparecimento espontâneo de um supra a falta de citação do outro.
Sobre o tema:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PESSOA JURÍDICA – INÍCIO DO PRAZO PARA O SÓCIO PESSOA NATURAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO PROCESSUAL PRATICADO ANTES DO TERMO INICIAL – CABIMENTO. O comparecimento espontâneo da pessoa jurídica não supre a falta de intimação da pessoa natural. Considera tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo (TJMG – Apelação Cível no 1.0000.21.048232-9/001 – Relator Des. FRANKLIN HIGINO – julgamento: 27/04/2021 – publicação 05/05/2021).
Aliás, ainda que a pessoa jurídica se dê na pessoa de seu sócio, certo é que estando o sócio também relacionado no polo passivo da ação, este também deve ser citado, tanto é que o próprio credor vem buscando a realização de tal ato nos autos principais, diante do que dispõe os artigos 238 e 242 do CPC/15.
No caso tela, ao acolher a preliminar de intempestividade e, consequentemente, não conhecer do Agravo de Instrumento no 1018855-95.2021.8.11.0000, levei em consideração a citação da pessoa jurídica INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
No entanto, quem interpôs o citado agravo de instrumento foi a pessoa física de ALEX PEREIRA, que sequer havia ainda sido citado.
Desta forma, se a pessoa jurídica não se confunde com a pessoa natural do seu sócio, o prazo do recurso deveria levar em consideração a citação de ALEX PEREIRA e não INDIANA AGRI, como equivocadamente foi considerada.
Na hipótese, pelo analisado, inexiste no feito principal qualquer elemento que demonstre a citação do agravante quando da distribuição do recurso.
Assim, de fato que o recurso deve ser considerado tempestivo, inclusive à época de sua distribuição o credor ainda postulava na origem pela citação por hora certa.
Desta forma, para evitar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve esta relatora exercer o juízo de retratação e reconsidera a decisão monocrática de ID no 110804468.
Diante do exposto, em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão monocrática de ID no 110804468, para reconhecer a tempestividade do Agravo de Instrumento no 1018855-95.2021.8.11.0000, consequentemente, determino o retorno do aludido recurso para apreciação do seu mérito.
P.I.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora